Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Direito do consumidor, civil e processual civil. Ação de cobrança. Serviços médico hospitalares prestados em ambiente de internação domiciliar (home care). Prestadora de serviços médicos. Prestação dos serviços médico-hospilares. Comprovação. Fato constitutivo do direito comprovado. Individualização dos serviços. Paciente. Obrigação de cobertura pela operadora de saúde. Decisão judicial. Fatos impeditivos, extintivos ou modificativos. Comprovação. Encargo da parte ré. Paciente e genitores. Realização. Ausência. Pedido. Acolhimento. Expressão da cláusula geral que regula a distribuição do encargo probatório (cpc, art. 373, i e ii). Condenação mantida. Condenação solidária dos consumidores e da operadora de plano de saúde. Impossibilidade. Obrigação exclusiva da operadora no tocante ao período de vigência das coberturas. Apelo. Preparo. Pressuposto de admissibilidade. Ausência de comprovante de recolhimento do preparo ao ser interposto o recurso. Benefício da gratuidade de justiça. Indeferimento. Preparo e comprovação. Saneamento da lacuna. Prazo. Concessão. Inércia. Recolhimento intempestivo. Satisfação do pressuposto. Inocorrência. Deserção. Afirmação (cpc, 932, parágrafo único, 1.007 e 1.017, § 1o). Apelação dos consumidores não conhecida. Legitimidade passiva dos consumidores. Matéria de ordem pública. Análise imperativa. Consumidor. Beneficiário titular do plano de saúde. Filho. Beneficiário dependente. Titular. Principal responsável financeiro e legal. Coobrigado. Legitimidade passiva assentada. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelação dos consumidores não conhecida. Apelações da autora e da operadora de planos saúde conhecidas e não providas. Sentença mantida. Acórdão. Embargos de declaração. Inovação recursal. Invocação de matéria não devolvida a reexame pela parte embargante. Conhecimento. Impossibilidade. Embargos. Conhecimento parcial. Omissões e obscuridades. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Embargos parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, não conhecera do recurso dos consumidores e negara provimento aos recursos da operadora de saúde e da prestadora de serviços médicos, que interpuseram em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança com pedido de tutela antecipada, aviada em desfavor da operadora embargante e dos consumidores pela prestadora de serviços médicos, julgara parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões e obscuridades – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo da ora embargante e na manutenção da sentença objurgada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
5. À parte que abdica do manejo da faculdade processual que a assistia de submeter a reexame o originalmente resolvido, deixando de recorrer quanto ao ponto, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões resolvidas em descompasso com seus interesses ou que deveriam ter sido devolvidas ao reexame do órgão recursal, tornando inviável que, defronte a resolução do apelo que formulara em sua exata compreensão, avente a subsistência de vícios de omissão afetando o julgado colegiado por não ter, porquanto não provocado, portanto impedido, disposto sobre questões que deveriam ter sido devolvidas ao conhecimento.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
8. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos. Unânime.